Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734334-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: EMAR TAXI AÉREO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO. SISBAJUD. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR. LIMITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, cujas razões recursais tratam sobre a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual frustração da medida constritiva determinada pelo juízo, é possível ordenar o bloqueio de ativos financeiros, sem que o executado seja previamente cientificado, cuja possibilidade de impugnação será oportunizada ao seu tempo. 3. Ainda que o bloqueio recaia sobre ativos financeiros e não sobre o faturamento do executado, deve-se ponderar o princípio da preservação da pessoa jurídica, com a legítima expectativa do exequente em receber o crédito perseguido, sendo possível limitar o valor da constrição. 4. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 854, §§ 3o, 4o e 5o, 797 e 924, inciso II, todos do CPC, sustentando que compete ao juízo da execução analisar as provas juntadas pela executada em impugnação e assim decidir sobre eventual liberação dos valores bloqueados. Aduz que se a recorrida recorreu tão somente da decisão que deferiu o bloqueio via SISBAJUD, não poderia a turma julgadora determinar a liberação de valores para a devedora, já que se trata de matéria reservada ao juízo singular, após a juntada de impugnação, configurando, assim, afronta ao devido processo legal, ao contraditório e, ainda, supressão de instância. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 854, §§ 3o, 4o e 5o, 797 e 924, inciso II, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que, "mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.). No mesmo sentido: REsp n. 1.664.465/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.264.953/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030